Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da manifestação do Distrito Federal de ID's 19793588, 19793589 e 19793590. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto